Tribunal: TJES
Processo: 0001359-70.2017.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001359-70.2017.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRELLA FRANCINO PIMENTA
RECORRIDO: FACULDADE MULTIVIX DE NOVA VENCIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001359-70.2017.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
MIRELLA FRANCINO PIMENTA

RECORRIDO:
FACULDADE MULTIVIX DE NOVA VENCIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUTORA QUE OPTOU POR TRANSITAR EM ÁREA VERDE. PRESENÇA DE CALÇADA DEVIDAMENTE SINALIZADA, ILUMINADA E ASFALTADA NO LOCAL. CONDUTA IMPRUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a Requerida, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à arguição pela Recorrente de suposta revelia da Recorrida, observo dos autos que a carta de preposição, com a devida descrição dos poderes outorgados à preposta designada nos autos, foi regularmente juntada aos autos, tratando-se de vício sanável que foi corrigido a tempo e modo, não havendo que se falar em decretação da revelia da Recorrida.

(3). Ainda que assim não fosse, das provas carreadas aos autos, conclui-se pela improcedência da pretensão autoral. Isso porque, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrida comprova que existe no local de desembarque dos ônibus dos alunos calçada devidamente asfaltada, sinalizada e iluminada que liga o referido local aos prédios da instituição, tendo a Recorrente, no caso concreto, deliberadamente, optado por transitar pela área verde, ao invés de seguir pelo calçamento existente naquele ponto.

(4). Quanto à infraestrutura do local, inclusive, destaca-se que a incolumidade e compatibilidade das condições de trafegabilidade da área indicada nas fotos juntadas à contestação pela Recorrida foram confirmadas por prova testemunhal, de modo que comprovada a regularidade da conduta da instituição de ensino no que se refere ao provimento de infraestrutura adequada para o trânsito de seus alunos e colaboradores, tendo o acidente narrado
in casu
ocorrido por absoluta imprudência da Recorrente, restando configurada, com efeito, a culpa exclusiva da consumidora quanto aos fatos discutidos na presente demanda.

(5). Por isso, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrida, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos morais, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)